Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714374-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LENILSON DOS SANTOS LEDO DE MELO RECORRIDOS: MARILÚCIA ROLINS DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA, JESINIANA RODRIGUES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. INVENTÁRIO. ABERTURA. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. TRANSCORRIDOS QUASE 5 ANOS DO FALECIMENTO DO DE CUJUS. IRREGULARIDADE. CARÁTER PRECÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. O artigo 611, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo de inventário e partilha deve ser instaurado no prazo de 2 meses, a contar da abertura da sucessão. Foge à razoabilidade admitir a representação do espólio pelo administrador provisório quando ultrapassados quase 5 anos do falecimento do de cujus, titular do crédito perseguido na execução, sem notícia da existência de processo de inventário e na ausência de justificativa plausível para o não cumprimento da exigência legal. Chancelar tal irregularidade é reconhecer que a provisoriedade da figura do administrador de bens, antes da abertura do inventário, seria a regra e não a exceção, o que poderia gerar prejuízos a terceiros, em especial, a possíveis herdeiros não declarados, de modo que a declaração da ilegitimidade ativa é medida que se impõe. O recorrente alega violação aos artigos 1.791 e 1.797, ambos do Código Civil, e 613 e 614, estes do Código de Processo Civil. Para tanto, assevera inexistir fundamento para a declaração de ilegitimidade ativa para o feito executivo no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 1.791 e 1.797, ambos do Código Civil, e 613 e 614, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar que, no caso dos autos, a declaração de ilegitimidade ativa encontra amparo na possibilidade de prejuízos a terceiros e a eventuais herdeiros não declarados, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012